Tribunal: TJBA
Processo: 8054849-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054849-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: D MARIANELLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SILVEIRA, SIMONE SILVEIRA

AGRAVADO: CRISTIANE FERRO DE MORAES RABELO e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO CARDOSO, BRUNA CORREA FONSECA, ANA FLAVIA ALVES BARBOSA LEMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DEFERIDA. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E DE BENS DE TITULARIDADE DOS ACIONADOS. POSTERIOR MODIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA AVERBAÇÃO DA AÇÃO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS OBJETOS DOS CONTRATOS (AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA). MEDIDA INEFICAZ PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INFORMAÇÕES DA FUNAI DE QUE OS IMÓVEIS ENCONTRAM-SE INSERIDOS EM ÁREA INDÍGENA, CUJO PROCESSO DE DEMARCAÇÃO AINDA NÃO FORA HOMOLOGADO. POTENCIALIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DA POPULAÇÃO INDÍGENA SOBRE A ÁREA EM DEBATE. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD ("TEIMOSINHA"). MEDIDA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E ATENTA PARA OS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DOS ACIONADOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. PRECEDENTE STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I - Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte autora, contra a decisão interlocutória que, em Ação Anulatória de Negócios Jurídicos c/c Restituição de Valores, modificou a tutela de urgência cautelar anteriormente deferida, substituindo a ordem de bloqueio de ativos financeiros e de bens de titularidade dos réus pela averbação da ação nos registros dos imóveis objetos dos contratos celebrados entre as partes, com o fito de assegurar o resultado útil do processo;

II - A averbação premonitória consiste no ato pelo qual se atribui publicidade erga omnes à demanda judicial cujo o objeto é o bem sujeito a registro, chancelando a presunção absoluta de conhecimento da ação perante terceiros. Embora não importe constrição do bem, a regra inserta no art. 828 do Código de Processo Civil limita a possibilidade da averbação premonitória aos bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, sendo incabível a sua manutenção em relação a imóvel impenhorável;

III -
In casu
, a parte autora, ora recorrente, acostou aos autos documento emitido pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, contendo a informação de que os imóveis objetos da averbação premonitória encontram-se totalmente inseridos na área indígena denominada Barra Velha do Monte Pascoal, cujo processo de demarcação ainda não fora homologado. Logo, a ordem de averbação premonitória, na hipótese
sub judice
, não tem o condão de assegurar o resultado útil do processo, dada a potencialidade de reconhecimento do direito da população indígena sobre a área em debate, tornando os imóveis impenhoráveis;

IV - Comprovadas nos autos as tentativas frustradas de localização de ativos financeiros da parte acionada, cabível é a utilização da funcionalidade própria do sistema SISBAJUD denominada "teimosinha", para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, com fundamento no princípio da efetividade da jurisdição;

V - Assim, diante dos indícios de ocultação de bens - conforme reconhecido pelo juízo
a quo
em decisão anterior -, e da imprestabilidade da averbação premonitória para garantia do resultado útil do processo, de rigor a reforma do
decisum
agravado, a fim de restabelecer a ordem de bloqueio de ativos financeiros e de bens de titularidade dos acionados, limitado ao valor pago pela negociação;

VI – Sob a mesma premissa, a quebra de sigilo bancário deve ser deferida, ante o lastro probatório que enseja a possibilidade de ocultação de bens, a teor dos precedentes dos Tribunais Pátrios e do C. STJ;

VII - Recurso provido. Decisão reformada para restabelecer a ordem de bloqueio de ativos financeiros e bens de titularidade dos Agravados, bem como realização

de

busca dos extratos por meio do SISBAJUD para a localização de eventuais valores ocultados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8054849-62.2023.8.05.0000
, figurando como agravantes
D MARIANELLI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e DIONÍSIO MARIANELLI
, e como agravados
CRISTIANE FERRO DE MORAES RABELO, MARIA RITA FERRO RABELO e VICTOR HUGO DE ANDRADE RABELO.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.